Tribunal: TJPA
Processo: 0800406-06.2024.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800406-06.2024.8.14.0026

APELANTE: ZUCAVEL ZUCATELLI VEICULOS LTDA

APELADO: GILMAR LEAO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA ABUSIVA DE RETENÇÃO DE SINAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por concessionária de veículos contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu o inadimplemento contratual por atraso na entrega de veículo, declarou abusiva cláusula de retenção do sinal, determinou a restituição de valores pagos e condenou a fornecedora ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o atraso de um dia na entrega do veículo configura inadimplemento contratual apto a ensejar a rescisão; (ii) estabelecer se é válida a cláusula contratual que prevê a retenção do sinal após o faturamento; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a configuração e quantificação do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O descumprimento do prazo contratual de entrega, ainda que por um dia, configura inadimplemento objetivo da obrigação, nos termos do art. 475 do Código Civil, autorizando a resolução contratual pela parte lesada.

4.

A relação de consumo impõe a observância dos princípios da boa-fé objetiva e da vinculação da oferta, não sendo admitida a relativização do inadimplemento sob o argumento de atraso ínfimo.

5.

A cláusula contratual que prevê a retenção do sinal em contrato de adesão é abusiva, pois impõe desvantagem exagerada ao consumidor e transfere indevidamente os riscos da atividade ao adquirente, em violação ao art. 51, I e IV, do CDC.

6.

Reconhecida a culpa exclusiva da fornecedora pela rescisão contratual, impõe-se a restituição integral dos valores pagos, com retorno das partes ao status quo ante, conforme orientação do STJ.

7.

A frustração da legítima expectativa do consumidor, associada à demora na entrega e à recusa de devolução dos valores, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

8.

O valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica sem ensejar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O atraso no cumprimento do prazo contratual, ainda que mínimo, configura inadimplemento apto a ensejar a resolução do contrato.

2.

É nula a cláusula contratual que prevê a retenção do sinal em prejuízo do consumidor, quando caracterizada abusividade em contrato de adesão.

3.

O inadimplemento contratual, quando acompanhado de frustração relevante da legítima expectativa e recusa indevida de restituição, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 475; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 51, I e IV; CPC, arts. 1.021 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1598606/RJ; STJ, AgInt no AREsp 2601315/RJ.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 0800406-06.2024.8.14.0026; Recorrente: ZUCAVEL ZUCATELLI VEÍCULOS LTDA; Recorrido: GILMAR LEÃO RIBEIRO: ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ZUCAVEL ZUCATELLI VEÍCULOS LTDA em face de decisão monocrática proferida por este Relator (id 32351653), que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

A decisão recorrida lançada ao id 32351653 , proferida nos autos da Apelação Cível, conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe provimento, ao fundamento de que: (i) a concessionária recorrente possui legitimidade passiva, por integrar a cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC; (ii) o atraso na entrega do veículo, ainda que de um dia além do prazo contratual de 90 dias, configura inadimplemento contratual apto a ensejar a rescisão, nos termos do art. 475 do Código Civil; (iii) a cláusula contratual que previa a retenção do sinal após o faturamento é abusiva, por violar o art. 51, incisos I e IV, do CDC; e (iv) a recusa na devolução do valor pago, associada à frustração da legítima expectativa do consumidor, caracteriza dano moral indenizável, fixado em R$ 3.000,00, mantendo-se, ainda, a restituição do sinal no valor de R$ 2.000,00 e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões de agravo interno (id 33664377) , a agravante sustenta, em síntese: (i) que o atraso de apenas um dia na entrega do veículo não configura inadimplemento contratual apto a justificar a rescisão do contrato; (ii) que o agravado tinha ciência do prazo contratual de até 90 dias e adquiriu outro veículo antes mesmo do término regular do prazo, sem comunicação prévia; (iii) que é legítima a retenção do valor pago a título de sinal (arras), diante da existência de cláusula contratual expressa prevendo sua perda em caso de desistência após o faturamento; (iv) que não restaram comprovados os requisitos ensejadores do dano moral, tratando-se de mero aborrecimento decorrente de relação contratual; e (v) subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, por suposta violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pugnando, ao final, pela reforma da decisão monocrática para dar provimento ao recurso de apelação.

Em contrarrazões ao agravo interno (id 34541699), o agravado, preliminarmente, requer o recebimento da contraminuta ainda que intempestiva, com fundamento nos princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas e da ausência de prejuízo. No mérito, sustenta: (i) que o atraso, ainda que mínimo, configura inadimplemento contratual, nos termos do art. 475 do Código Civil; (ii) que a cláusula de retenção do sinal é abusiva e nula de pleno direito, conforme art. 51 do CDC e Súmula 543 do STJ; (iii) que houve falha na prestação do serviço, consubstanciada na demora superior a 90 dias e na recusa de restituição do valor pago; (iv) que o dano moral resta configurado diante da frustração da legítima expectativa e dos transtornos suportados, sendo adequado o valor fixado; e (v) que inexiste culpa do consumidor pela rescisão contratual, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso e a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, notadamente a tempestividade e a adequação recursal, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito:

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à análise da existência de eventual desacerto na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, especificamente quanto: (i) à caracterização do inadimplemento contratual; (ii) à validade da cláusula de retenção do sinal; e (iii) à configuração e quantificação dos danos morais.

Desde logo, adianto que não assiste razão à agravante, devendo a decisão agravada ser integralmente mantida, não apenas por ausência de argumentos novos relevantes, mas, sobretudo, porque seus fundamentos se mostram juridicamente sólidos, coerentes e alinhados com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante.

Com efeito, a decisão monocrática enfrentou de maneira exaustiva e técnica todas as questões devolvidas no recurso de apelação, fixando, inclusive, de forma clara, as premissas fáticas e jurídicas que conduziram à conclusão pelo desprovimento do recurso.

No que concerne à alegação de inexistência de inadimplemento contratual, a agravante insiste na tese de que o atraso de apenas um dia não seria apto a ensejar a resolução do contrato. Todavia, tal argumentação não merece acolhimento, pois desconsidera a natureza objetiva da obrigação assumida.

Conforme expressamente consignado na decisão agravada, o contrato previa prazo máximo de 90 dias para entrega do veículo, sendo incontroverso que o faturamento ocorreu apenas no 91º dia. Tal circunstância, por si só, configura descumprimento da obrigação no tempo ajustado, caracterizando inadimplemento contratual.

A decisão agravada foi precisa ao destacar que, à luz do art. 475 do Código Civil, não há distinção entre inadimplemento relevante ou irrelevante para fins de resolução contratual, cabendo à parte lesada optar pela resolução ou pelo cumprimento forçado, com indenização por perdas e danos.

Nesse contexto, a tentativa da agravante de relativizar o inadimplemento, qualificando-o como “ínfimo”, não encontra respaldo jurídico, sobretudo em se tratando de relação de consumo, na qual incidem os princípios da boa-fé objetiva e da vinculação da oferta.

Ademais, a decisão agravada corretamente valorou as circunstâncias fáticas do caso, destacando que o consumidor aguardou por período superior ao pactuado e, diante da necessidade de locomoção, adquiriu outro veículo, circunstância que evidencia a frustração da legítima expectativa contratual.

No tocante à cláusula de retenção do sinal, também não há qualquer reparo a ser feito.

A decisão agravada reconheceu, com acerto, a nulidade da cláusula que vedava a devolução do valor pago após o faturamento do veículo, por se tratar de disposição típica de contrato de adesão, imposta unilateralmente pela fornecedora, sem possibilidade de negociação pelo consumidor.

Tal conclusão está em perfeita consonância com o disposto no art. 51, incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor, que assim estabelece:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I – impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços;

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.”

A decisão agravada, ao aplicar tais dispositivos, reconheceu que a cláusula contratual buscava, na prática, transferir ao consumidor os riscos do inadimplemento da própria fornecedora, o que é vedado pelo microssistema consumerista.

De igual modo, a restituição integral do valor pago a título de sinal decorre logicamente do reconhecimento de que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da fornecedora, impondo o retorno das partes ao status quo ante, entendimento este que se encontra em harmonia com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme já mencionado na decisão agravada:

“É solidária a responsabilidade objetiva entre os fornecedores participantes e favorecidos na mesma cadeia de fornecimento de produtos ou serviços.”

(STJ - AgInt no AREsp 1598606/RJ)

“Rescindido o contrato por culpa do promitente vendedor, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução de todas as parcelas pagas pelo adquirente.”

(STJ - AgInt no AREsp 2601315/RJ)

No que se refere à condenação por danos morais, igualmente não prospera a insurgência recursal.

A decisão agravada não se limitou a reconhecer o inadimplemento contratual, mas identificou elementos adicionais que, em conjunto, configuram violação a direitos da personalidade do consumidor.

Com efeito, restou consignado que: (i) o consumidor aguardou por mais de 90 dias pela entrega do veículo; (ii) houve frustração concreta de sua legítima expectativa; e (iii) a fornecedora recusou-se a devolver o valor pago, mesmo diante do descumprimento contratual.

Esses elementos, analisados de forma conjunta, evidenciam que a situação ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, configurando falha relevante na prestação do serviço, apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

A decisão agravada, portanto, aplicou corretamente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o inadimplemento contratual pode gerar dano moral quando acompanhado de circunstâncias excepcionais, como no caso dos autos.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00, não se verifica qualquer excesso ou desproporcionalidade.

A decisão agravada observou, de forma adequada, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixando valor que atende às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa do ofendido ou onerosidade excessiva ao ofensor.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão agravada não apenas apreciou corretamente os fatos e o direito aplicável, como também se encontra em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada, inexistindo qualquer vício ou equívoco que justifique sua reforma.

3. Dispositivo

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, ratificando integralmente os fundamentos da decisão monocrática agravada.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 05/05/2026